Tribunal: TJDFT
Processo: 0750155-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA E LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA E IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NA MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis"(artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2. No caso, não foi atendida nenhuma das condições de admissibilidade da prisão preventiva previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, pois: as penas privativas de liberdade impostas aos crimes imputados ao paciente, mesmo somadas, não ultrapassam quatro anos (inciso I); não há notícia de que o paciente seja reincidente em crime doloso (inciso II); e não há notícia de descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas (inciso III).
3. Embora haja informação de histórico de agressão à vítima pelo paciente, a douta autoridade judiciária não referiu se havia ou não medidas protetivas vigentes à época do fato e, mesmo que a vítima tenha referido isso na Delegacia, ressalvou que quis, de livre e espontânea vontade, se reconciliar com ele, de maneira que permitiu sua aproximação e voltaram a viver como casal.
4. Ordem concedida.